Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-90.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE REGISTRO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO LIVRO COMPETENTE – JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE NASCIMENTO – DEMONSTRADA A OMISSÃO DO TABELIÃO À ÉPOCA – POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO ASSENTO DE NASCIMENTO – JUNTADA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Existindo elementos aptos a comprovar a omissão do tabelião que emitiu a certidão de nascimento sem proceder a sua lavratura no Livro de Registro competente, há que se acolher o suprimento do registro de nascimento.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009610-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ALVES PEREIRA - CPF: 766.597.711-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO ALVES PEREIRA - CPF: 604.237.571-72 (APELANTE), Cartório de Registro Civil de São João da Ponte/MG (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO JOÃO DA PONTE-MG (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PRISIONAL - CNPJ: 05.487.631/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. O PARECER MINISTERIAL FOI RETIFICADO ORALMENTE PARA PROVER O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE REGISTRO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO LIVRO COMPETENTE – JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE NASCIMENTO – DEMONSTRADA A OMISSÃO DO TABELIÃO À ÉPOCA – POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO ASSENTO DE NASCIMENTO – JUNTADA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

Existindo elementos aptos a comprovar a omissão do tabelião que emitiu a certidão de nascimento sem proceder a sua lavratura no Livro de Registro competente, há que se acolher o suprimento do registro de nascimento.-

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ALVES PEREIRA e PAULO SERGIO ALVES PEREIRA
nos autos da
Ação de Suprimento de Registro Civil
, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Sem condenação em custas e sem condenação em advocatícios, vez que incabíveis à espécie. (ID 84036510).

Em suas razões recursais (84036512) os apelantes defendem que tiveram seu direito de defesa cerceado, considerando que em momento algum houve manifestação pelo julgamento antecipado do mérito.

Asseveram que mesmo diante da documentação probatória, capaz de causar, no mínimo, dúvida quanto ao registro dos apelantes, o juízo singular julgou improcedente os pedidos autorais, sem mesmo oportunizar aos autores a produção de provas adicionais, o que também caracterizo o cerceamento de defesa.

No mérito, afirmam que restou demonstrado nos autos que
JOSÉ ALVES PEREIRA e PAULO SERGIO ALVES PEREIRA
são filhos de Damião Martins Pereira e Maria Alves da Silva, nascidos em 10/04/1961 e 08/01/1971, respectivamente.

Sob esses argumentos, requerem o provimento do recurso com a consequente procedência da demanda, ao argumento de que existe nos autos o registro original realizado pela Comarca de São João da Ponte/MG, não havendo motivo para se questionar a autenticidade do documento.

Alternativamente, requerem a anulação da sentença por cerceamento de defesa com o consequente retorno dos autos à origem para produção de provas e prosseguimento do feito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento parcial do recurso em relação a
PAULO SERGIO ALVES PEREIRA
, o qual não pode ser prejudicado pela omissão praticada pelo então cartorário, motivo pelo qual opina pela restauração do seu registro de nascimento. (ID 85998480).

No ID 90833990 foi determinada a expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais requisitando o prontuário do requerimento de emissão do RG no 316.986, expedido em nome de José Alves Pereira, inscrito no CPF sob o no 766.597.711-15, o que foi cumprido pela secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado em 29/07/2021, porém até o presente momento não houve qualquer manifestação do remetente, conforme certificado no ID 123706950.

É o relatório.-

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Concordo com a Relatora neste caso, ainda mais se está documentada a falha do cartório. O próprio cartorário atual reconhece que seu antecessor emitia as certidões, entregava para as pessoas e não registrava no livro, atuando erroneamente. A missão dos registros civis é do Estado, através do cartório, não deve ser impingida às partes, que estão sofrendo por conta da desídia do cartorário.

Se o próprio cartorário atual reconheceu isso, é o caso de se conceder o direito para ambos, para que se lavre a certidão de nascimento e regularize a situação.

Retifico o parecer escrito, manifestando-me pelo provimento total do Recurso.

VOTO
(
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ALVES PEREIRA e PAULO SERGIO ALVES PEREIRA
nos autos da
Ação de Suprimento de Registro Civil
, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Extrai-se dos autos que
JOSÉ ALVES PEREIRA e PAULO SERGIO ALVES PEREIRA,
ora

apelantes, alegam serem filhos de Damião Martins Pereira e Maria Alves da Silva, tendo nascido em 10/04/1961 e 08/01/1971, respectivamente.

Aduzem, ainda, que foram registrados no Cartório de Registro Civil de São João da Ponte/MG e que para comprovar suas alegações juntaram aos autos o registro original, já em estado de deterioração pela antiguidade do documento.

Asseveram que ao solicitarem a segunda via das certidões de nascimento, foram surpreendidos com a informação de que não havia nenhum registro nos livros do Cartório, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, ao alegado cerceamento de defesa e, no mérito, à suposta comprovação de que os apelantes foram registrados no Cartório de Registro Civil de São João da Ponte/MG.

Sustentam os apelantes que o julgamento antecipado do mérito sem que tenha sido oportunizada às partes a produção de provas adicionais
caracteriza cerceamento de defesa.

Entretanto,
sem razão os apelantes
.

Isso porque, extrai-se do despacho de movimento
ID 84036504 que o juízo singular determinou abertura de vista às partes para manifestação após a juntada de informações sobre a inexistência de assento civil em nome dos autores.

Além disso, houve manifestação tanto da parte autora como do MP dando ciência acerca da determinação do juízo de expedição de ofício solicitando informações junto ao
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Montes Claros/MG
, bem como da abertura de vista para manifestarem-se no prazo legal.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mesmo sentido é o parecer ministerial, vejamos (ID 85998480):

“[...] Em análise às alegações dos apelantes, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe. Isso porque, José Alves Pereira e Paulo Sérgio Alves Pereira, apesar de requestarem a devolução dos autos ao Juízo de origem para a produção de outras provas, sequer indicam quais elas seriam e como elas influiriam no julgamento da causa. [...].”

Percebe-se que a irresignação dos apelantes se dá em razão da improcedência do feito, razão pela qual não prospera seu inconformismo.

Assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa e passo à análise do mérito.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Conforme relatado, aduzem os apelantes que ao solicitarem a segunda via das certidões de nascimento foram surpreendidos com a informação de que não havia nenhum registro nos livros do Cartório, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda, ao argumento de que foram registrados no Cartório de Registro Civil de São João da Ponte/MG.

Para comprovar suas alegações, afirmam terem juntado aos autos o registro de nascimento original, já em estado de deterioração pela antiguidade do documento.

É cediço que
a
Lei de Registros Públicos (no 6.015/73) determina em seu artigo 50 que todo nascimento ocorrido em território nacional deverá ser levado a registro,
verbis:

“Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório.”

Isso porque, o registro de nascimento compreende o primeiro documento de identificação da pessoa, além de torná-la efetiva e legalmente cidadã de um determinado país.

A certidão de nascimento serve como base para emissão de todos os demais documentos da vida civil.

Daí a importância da função desenvolvida pelo tabelião, o qual procede à lavratura do registro de nascimento no livro adequado com a consequente emissão da certidão de nascimento.

No caso concreto, verifica-se que a demanda foi julgada improcedente pelo juízo singular por ausência dos assentos de nascimento nos livros do Cartório de São João da Ponte/MG.

Ocorre que restou evidenciado pelos documentos juntados aos autos, especialmente com a resposta dada pela Escrevente do Cartório de São João da Ponte/MG ao questionamento elaborado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, por meio do ofício de ID 84036507,

que o Escrivão da época dos registros dos nascimentos dos apelantes, Sr. Walfredo Caldeira de Araújo, apenas emitia as certidões de nascimento sem lavrá-las no livro, fato que, por óbvio, acarreta a ausência dos assentos nos respectivos livros cartorários, vejamos (ID
23057317)
:

“Em resposta ao ofício 1083/2019 de 23 de agosto de 2019, processo no 1009610-90.2017.811.0003, referente a solicitação da cópia do livro em que foi registrado JOSÉ ALVES PEREIRA e PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA, informo que, não foi localizado o assento do registro de nascimento dos senhores acima citados. O escrivão da época, Sr. Walfredo Caldeira de Araújo, tinha o hábito de apenas emitir a certidão e não lavra-la no livro, fato que ocorreu com os requerentes, uma vez que estes nasceram no período em que ele exercia a função de Escrivão nesta serventia.

Nada mais a relatar, coloco-me ao seu inteiro dispor.”

Além disso, a certidão de nascimento de ID 84036479, escrita à mão e datada de 25/08/1971, assinada pelo Oficial do Registro Civil Sr. Walfredo Caldeira de Araújo, registra tratar-se do nascimento de
PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA
ocorrido no dia 08/01/1971 em São João da Ponte/MG.

Do documento de identidade/ RG de
PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA
extrai-se que a certidão e nascimento de ID 84036479 foi o documento utilizado para sua emissão, tendo em vista a indicação da Certidão de Nascimento no 5.265 do Livro 18/A, às fls. 48 de São João da Ponte/MG.

Assim, demonstrada a omissão do tabelião à época de emissão da certidão de nascimento de
PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA,
o qual deixou de proceder à sua lavratura no respectivo livro, o suprimento do registro é medida que se impõe, nos termos do autoriza o artigo 109 da Lei de Registros Públicos, vejamos:

“
O suprimento do registro civil tem lugar em caso de assento omisso em alguma informação que dele

deveria constar, ou até em caso de ASSENTO QUE NÃO FOI LAVRADO, PORÉM, TEVE CERTIDÃO EXPEDIDA , que PRODUZIU EFEITOS E DIREITOS (chamadas certidões avulsas
). A DISTINÇÃO ENTRE A RESTAURAÇÃO E O SUPRIMENTO está no fato de que a primeira se destina a refazer algo que existiu e se extraviou, enquanto que o SUPRIMENTO SE DESTINA A FAZER ALGO QUE DEVERIA TER SIDO FEITO, MAS NÃO O FOI.”
(
Registro Civil das Pessoas Naturais II – Habilitação e registro de casamento, registro de óbito e Livro “E” . Christiano Cassettari, Mario de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira. Ed. Saraiva. 2a ed. 2014., p.215/216)
.(g.n.).

No mesmo sentido é o parecer ministerial, vejamos (ID 85998480):

“[...] Em detida análise aos documentos, constata-se que o apelante Paulo Sérgio Alves Pereira efetivamente demonstrou que a sua certidão de nascimento foi feita pelo Oficial Walfredo Caldeira de Araújo, sendo certo que a sentença não analisou a principal questão informada pela atual Escrevente do Cartório, qual seja, que aquele Oficial, quando atuou no Cartório, “tinha o hábito de apenas emitir a certidão e não lavra-la no livro”.

Assim, em relação ao apelante Paulo Sérgio Alves Pereira, não é possível afirmar pela ausência de comprovação dos fatos alegados, porquanto não pode ser prejudicado por omissão praticada pelo então cartorário, merecendo que seja determinada a restauração do seu registro de nascimento. [...].”

Por outro lado, os documentos juntados pelo autor
JOSÉ ALVES PEREIRA
não possuem o condão de demonstrar a existência de omissão do tabelião com relação à ausência de lavratura do assento de nascimento no livro correspondente, pois não foi juntada sua certidão de nascimento original.

Da mesma forma, ao analisarmos o seu Documento de Identidade/RG constatamos que não há indicação do documento utilizado como base para sua emissão, pois consta apenas ser natural de São João da Ponte/MG, nascido em 10/04/1961.

No entanto, como tal assento de nascimento data da mesma serventia registral em que o Oficial à época, Senhor
Walfredo Caldeira de Araújo,
tinha por hábito apenas emitir as certidões de nascimento sem proceder à necessária lavratura dos assentos de nascimento no livro, como comprova a resposta ao ofício emitido pelo juízo ao Cartório de São João da Ponte/MG (ID 84036494), conclui-se que
JOSÉ ALVES PEREIRA
não pode ser prejudicado pela omissão do Tabelião à época.

Assim, tendo em vista que não foram localizados os assentos de nascimento de nenhum dos apelantes e que ambos foram registrados à época
pelo Oficial do Registro Civil o Sr. Walfredo Caldeira de Araújo, há que se concluir pelo provimento do recurso também com relação à pessoa
JOSÉ ALVES PEREIRA
.

Ora, é fato incontroverso que ambos são irmãos, filhos dos mesmos genitores, nascidos na mesma cidade, assim, não há outra alternativa senão acolher a irresignação dos apelantes em sua integralidade.

Ante o exposto
dou provimento ao recurso
, para determinar o suprimento do registro de nascimento de
PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA e
JOSÉ ALVES PEREIRA,
devendo ser expedidos os competentes mandados e encaminhados ao cartório competente para o devido cumprimento
.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Voto de acordo com a Relatora para que os registros de ambos os peticionários sejam feitos sem ônus nenhum – financeiro, inclusive –, e de acordo com os dados disponíveis na respectiva certidão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022